Tribunal: TJDFT
Processo: 0733283-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos dos segurados, configurando uma relação de consumo. Precedentes.
2. A responsabilidade da companhia de energia elétrica em ressarcir os danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.
3. A Resolução no 414/2010 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora de energia elétrica.
4. No caso em análise, não restou comprovado o nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço, uma vez que houve o reparo sem que fosse oportunizado a vistoria e averiguação dos danos pela companhia elétrica.
5. Ônus da sucumbência invertido.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.